Tribunal: TJSP
Processo: 2027986-70.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Cumprimento de Sentença – Honorários advocatívios - Matéria decidida expressamente no acórdão embargado – Declaratórios com natureza infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento de dispositivos legais – Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide. Declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 2027986-70.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO, é embargado
ERNESTO JARDIM DE FREITAS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027986-70.2015.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2027986-70.2015.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: HSBC Bank Brasil S/A. - Banco Múltiplo
Embargado: Ernesto Jardim de Freitas
Voto no 39238
Embargos de Declaração Cumprimento de Sentença
Honorários advocatívios - Matéria decidida expressamente
no acórdão embargado
Declaratórios com natureza
infringente Inadmissibilidade Prequestionamento de
dispositivos legais Prescindibilidade dês que examinadas
as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a
lide. Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por HSBC Bank Brasil
S/A. - Banco Múltiplo ao v. acórdão de fls. 690/695, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação à execução apresentada por
HSBC Bank Brasil S/A
Banco Múltiplo. Decisão que desacolheu a
impugnação e manteve o quantum debeatur no valor fixado na liquidação.
Insurgência contra o valor dos honorários advocatícios. Arbitramento
realizado à luz do Código de Processo Civil anterior. Majoração cabível
devido à multiplicidade de questões, número de recursos, complexidade da
causa e valor avultado. Valor majorado. Recurso parcialmente provido”.
Afirma o embargante que a decisão incorre em contradição e/ou erro
material ao majorar os honorários para R$50.000,00 sob o fundamento da
multiplicidade de questões, número de recursos, complexidade da causa e valor
avultado, pois a verba arbitrada na fase de cumprimento de sentença não pode
equivaler àquela fixada na fase de conhecimento, sob pena de gerar enriquecimento
injustificado. Defende que o montante de R$15.000,00, arbitrado na decisão então
agravada, era suficiente para remunerar o trabalho realizado, e que a majoração viola
o disposto no art. 20 da lei processual.
Prequestiona a incidência de diversos dispositivos legais.
É a síntese do necessário.
A decisão colegiada está suficientemente fundamentada, de modo que a
pretensão de modificação do julgado, ante a sua natureza infringente, não merece
prosperar. A matéria discutida nos autos foi fartamente examinada.
Concernente
às
alegações
deduzidas
nos
embargos,
constou
expressamente do acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027986-70.2015.8.26.0000/50000
3
“(...) é certo que a fixação dos honorários advocatícios deverá atender
ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
Verifica-se ainda, no caso concreto, que a fase da liquidação de sentença
revestiu-se de cunho contencioso, onde diligenciaram os advogados do
agravante, assim como nesta execução.
Por conseguinte, cabível a majoração da honorária sucumbencial
determinada pela r. sentença, pois o agravado, além de sucumbente, deu
causa ao ajuizamento da ação, conforme princípio da causalidade.
Desse modo, considerando-se o valor executado, a complexidade da
causa, a multiplicidade de questões jurídicas abordadas, bem como o
número de recursos, sob a luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, merece acolhida o pedido de majoração dos
honorários advocatícios, que são arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) com fulcro no art. 20, §4o do CPC/1973.
Registra-se que não é caso de aplicação da norma da Lei no 13.105/2015
(nCPC) ante o princípio da não surpresa.
Este valor basta para retribuir condignamente o serviço dispensado pelos
patronos do exequente, embora ainda inferior ao mínimo legal pleiteado.
Tal possibilidade existe, conforme entendimento extraído da lição de
Yussef Said Cahali, in verbis: “A jurisprudência, a seu turno, tem
execrado o malsinado critério inovador adotado pelo atual sistema
processual: 'Anote-se que não é necessário, em casos excepcionais,
observar o mínimo legal de 10% e o máximo de 20%, como previsto no
art. 3o do art. 20 do Código de Processo, sendo que a este respeito
convém transcrever a mensagem do desembargador José Roberto dos
Santos Bedaque, quando comentou o art. 20 (Código de Processo Civil
interpretado, coord. Antônio Carlos Marcato, Atlas, 2004, p. 107: 'A
existência de limites máximo e mínimo poderia gerar situações injustas,
pois há demandas de valor excessivamente alto ou muito baixo. Para a
última hipótese existe solução expressa: não está o juízo preso aos
parâmetros legais, podendo valer-se da equidade (§4o). Nada há,
todavia, para as causas de altíssimo valor, às quais o percentual de
10% proporcionaria ao advogado ganho muito acima do razoável. Se
honorários muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com
a dignidade da função, também os valores exagerados acabam
proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida
parece razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez
que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários
insignificantes ou muito elevados'. (...) Na realidade, a jurisprudência
assim vem decidindo, não sendo, evidentemente, de ressalvar-se a
hipótese em que o valor atribuído à causa se revela irrisório, irreal,
simplesmente simbólico, quando então outros princípios é que deverão
ser aplicados. Deve, ainda, excluir o valor da causa como critério para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027986-70.2015.8.26.0000/50000
4
fixação dos honorários quando manifesta a sua desproporção em
relação ao quantum a que seria condenado o réu, se procedente a
ação”. (Honorários Advocatícios, 4o Edição, 2011, Ed. Revista dos
Tribunais, pg. 293 e 300)
Tem-se que, no caso de cumprimento de sentença, o critério observado
deve ser o da equidade, com observância da razoabilidade e
proporcionalidade.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso para fixar a verba
honorária na fase de cumprimento de sentença em R$ 50.000,00”.
Impende ressaltar que os Embargos de Declaração não têm função
infringente, não servem para esclarecer dúvida subjetiva, nem para reforma da
conclusão do decidido, já que o reexame de questões debatidas no acórdão
embargado é insuscetível de renovar-se, dada a inexistência de dúvida, obscuridade,
omissão ou contradição (cf. RTJ 101/1053, 113/768 e DJU 8.4.88, julg. RHC
65.758-3).
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou: “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no
REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU
23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no
julgamento dos embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício
autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a
modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato
embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06,
rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos
infringentes, como pretende a embargante, somente é possível, excepcionalmente,
nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos
incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027986-70.2015.8.26.0000/50000
5
inarredável da correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material
ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do
julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág.
742).
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com
a publicação do v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos
declaratórios, admissíveis apenas para correção de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais, é
remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente
solucionar a questão federal controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos
dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma,
v.u. rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min.
MARCO AURÉLIO). De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do
requisito do prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Em suma, o prequestionamento deve ser temático, e isto foi
observado na decisão colegiada.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator